Tribunal: CARF
Processo: 18050.000974/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000974/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
NORCONTROL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO
EMPREGADO. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as
das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000974/2009-18
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-25.297 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37.057.010-3. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTABILIDADE. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
PRÊMIO. NATUREZA SALARIAL.
A prestação paga pela empresa em favor de seus empregados a título de Prêmios,
mesmo que subordinada ao implemento de uma condição, tem natureza salarial.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2004 a 12/2004,
refere-se à infração prevista no o art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, por deixar de lançar na contabilidade os
fatos geradores de todas as contribuições (Relatório Fiscal e-fls. 07 a 10).
No curso da mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes lançamentos:
37.057.005-7 – processo 18050.000964/2009-74 – AIOP – segurados – não
declarados em GFIP – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
37.057.006-5 - processo 18050.000967/2009-16 – AIOP – patronal – não
declaração em GFIP.
37.057.007-3 - processo 18050.000968/2009-52 – AIOP - terceiros – prêmio de
produtividade – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
37.057.008-1 – processo 18050.000971/2009-76 – AIOP – patronal – prêmio de
produtividade – Acórdão do CARF negando provimento ao recurso voluntário
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

37.057.010-3 – processo 18050.000974/2009-18 – AIOA – não lançar em títulos
próprios da contabilidade - prêmio de produtividade
A ciência do lançamento foi em 09/01/2009 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 09/02/2009 (e-fls. 177 a 184), alegando,
segundo relatório da DRJ, que:
6.2. O "Pagamento por Fora" (Prêmio de Produtividade) se constitui em um programa
implantado pela empresa que tem como objetivo incentivar os empregados ao uso
regular dos EPI, fazendo de cada empregado um fiscal. Ou seja, cada empregado
fiscalizará o outro, e ao final do contrato com o tomador, certificada a inexistência de
acidente do trabalho, cada empregado receberá um prêmio, cujo valor poderá ou não
corresponder ao valor do salário-base.
6.3. Esse programa é geralmente implantado em serviços especializados, considerando a
natureza e o local da sua prestação. No caso em apreço, trata-se de serviço de
construção, montagem e instalação de tubulações a bordo da Plataforma Petrobrás III.
Houve resultado favorável, não tendo ocorrido nenhum acidente de trabalho.
6.4. Por isso, entende que não se trata de ganho contínuo ou habitual, muito menos certo
e determinado. É um ganho eventual e incerto, pois dependerá do resultado final. Não
há habitualidade nem contraprestação de serviço no recebimento desta parcela. Verifica-
se total eventualidade inserta no recebimento dos ganhos deste programa, dependendo
sempre da inocorrência de acidente de trabalho. Cita doutrina.
6.5. De outra sorte, o programa não está vinculado por qualquer forma o seu
recebimento ao salário. O art. 28, § 9°, alínea "e", 7, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, expressamente excluí do salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. Tem
entendimento contrário ao do Fiscal quando esse justifica a autuação pelo fato de não ter
sido lançado nos documentos próprios como se remuneração fosse, pois inexiste
integração com o salário-de-contribuição, não se tratando de remuneração.
6.6. Desta forma, como se trata de renda auferida em face de ganhos eventuais, não há
como admitir a incidência deste montante no salário-de-contribuição, pois a própria
legislação previdenciária veda expressamente tal procedimento. Registra que a
contestante já sofreu fiscalização anteriormente e não houve autuação em razão desse
evento.
6.7. Quanto à aferição indireta, a quantificação apresentada no Relatório é casuísta, pois
está baseada em apenas 18 trabalhadores que participaram do programa implantado pela
empresa, evento que ocorrera isoladamente em uma única oportunidade a título
experimental.
6.8. Verifica-se que o recebimento desta verba é de natureza eventual. Não se trata de
ganho contínuo ou habitual, muito menos certo e determinado. Não está presente
habitualidade nem contraprestação de serviço no recebimento desta parcela. Verifica-se
total eventualidade inserta no recebimento dos ganhos deste programa, dependendo
sempre da atuação excepcional e única, gerando resultados extraordinários para a
empresa, para a sociedade e para o próprio Poder Público - INSS.
6.9. Assim sendo, não existe fundamentação legal para que o Fiscal procedesse à
apuração pela totalidade de empregados, considerando 68 trabalhadores, quando na
verdade apenas 18 trabalhadores receberam o Prêmio de Produtividade. A quantificação
do valor supostamente devido há de ser pelos 18 trabalhadores e não pela aferição
indireta, com estimativas sem qualquer comprovação documental
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

6.10. A contestante trouxe aos autos os documentos necessários ao exame da lide. Por
tudo isso, é que entende não haver compatibilidade entre o princípio da primazia da
realidade com os fatos narrados no AI.
6.11. Se, na absurda hipótese, for considerado procedente o AI, impõe a revisão dos
valores apontados no auto, e, por conseqüência, dos juros, da correção e da multa a eles
incidentes, posto que se verificou a existência de erros numéricos, que no somatório
representam diferenças a favor da contestante.
6.12. Os dispositivos legais apontados no AI têm natureza geral para lançamento de
fatos geradores, e que foram cumpridos integralmente. A obrigação principal foi
corretamente cumprida pela empresa, considerando que foram todos os eventos
lançados. Inexistiram omissões. O que efetivamente ocorreram foram erros de
lançamento que já foram sanados, conforme se verifica no sistema.
6.13. A obrigação principal foi cumprida. A obrigação acessória tem a finalidade de
possibilitar o controle do adimplemento da obrigação principal pelo Fisco. E no caso em
tela não houve sonegação de tributos. Por conseguinte, se não há prévia norma legal,
não pode a impugnante sofrer qualquer tipo de penalidade, em face de Princípio
Constitucional.
6.14. Desse modo, o AI é improcedente, e deve ser declarado nulo, em obediência ao
Princípio Constitucional da Administração Pública da Estrita Legalidade, haja vista que
não houve descumprimento de obrigação principal e conseqüentemente acessória. E
sendo o AI um ato administrativo vinculado, somente produzirá efeitos se fundado em
norma legal.
6.15. Pede que seja declarada a nulidade do AI, pois a multa exigida efetivamente não é
devida, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Autarquia
Previdenciária. Traz à colação jurisprudência.
6.16. Assim, não há descumprimento de obrigação, seja principal, seja acessória; foram
identificados todos os valores recolhidos; quando identificados os valores, não houve
configuração de sonegação ou qualquer outro tipo de irregularidade; dentre as normas
previdenciárias não há previsão legal específica que exija a escrituração em conta
própria para os pagamentos realizados às cooperativas e aos contribuintes individuais;
não foi constatada nenhuma ausência de lançamento, pelo que não houve qualquer
prejuízo para a Autarquia Previdenc iári a.
6.17. Quanto ao valor da multa, entende estar elevado, considerando que equívocos na
forma de escrituração contábil são hipóteses de mera formalidade. Transcreve doutrina
acerca do princípio do formalismo moderno. Entende que tem de haver
proporcionalidade, não concordando que a forma diversa da escrituração contábil possa,
como obrigação acessória, estar em patamar mais importante que a obrigação principal.
6.18. O Código Civil/1916, vigente à época do suposto fato gerador, dispunha que o
acessório segue o principal e não o inverso. Constitui também princípio do nosso
Ordenamento Jurídico e que deve ser observado.
6.19. Desse modo, ainda que na absurda hipótese de procedência do AI, devem ser
considerados os valores mínimos de multa fixados nas legislações vigentes nos
respectivos exercícios, por ser o valor mínimo inferior ao previsto na Portaria retro
indicada.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 194 a 204) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/11/2010 (e-fl. 207). Em 28/12/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 208 a
217.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente argumenta que não procede a multa por descumprimento de
obrigação acessória de fazer os registros dos pagamentos efetuados a título de “Prêmio de
Produtividade”, pois não concorda que tais pagamentos deveria ser base de cálculo da
contribuição social.
Faz ainda questionamentos sobre o cálculo correto da multa em razão do número
de empregados considerado no cálculo.
Sobre os argumentos apresentados em defesa da não inclusão do “prêmio de
produtividade” na base de cálculo da contribuição, no curso da ação fiscal foram lançados os
debcads nas 37.057.007-3 (processo 18050.000968/2009-52) e 37.057.008-1 (processo
18050.000971/2009-76), que tratavam dos auto da contribuição previdenciária social patronal e
terceiros, respectivamente, em razão do não reconhecimento da exclusão do “prêmio de
produtividade” da base de calculo.
Os referidos processos já foram apreciado por este Órgão, quando em julgamento
dos Recursos apresentados, e decidido por negar provimento, conforme ementa dos julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
-
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL E SEGURADO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações
e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência não há que se falar em cerceamento de defesa.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2401-002.426, de 15/05/2012 - processo no 18050.000968/2009-52)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS - REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO EMPREGADO. OBRIGAÇÃO
RECOLHIMENTO. Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no
8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das
respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de
regência.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. De conformidade com os artigos 62 e 72,
§ 4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c
a Súmula no 2 do antigo 2o CC, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Recurso Voluntário e Negado
(Acórdão no 2401-002.427, de 15/05/2012 - processo no 18050.000971/2009-76)
Logo não resta dúvida que o “prêmio” ao qual a recorrente se reporta já foi
decidido definitivamente no âmbito administrativo, como sendo base de cálculo da contribuição.
Quanto a argumentação de erro no cálculo da multa, ao contrário do que afirma a
recorrente, não há qualquer vinculação com o número de empregados. O valor decorre da
atualização estabelecida no art. 8a, VI, da Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 2008, do
valor da multa estabelecido no inciso II, do art. 283 do Regulamento da Previdência Social, que,
conforme o relatório fiscal, foi a base legal para o cálculo da multa por descumprimento do
disposto no art. 32, II da Lei n o 8..212, de 1991.

Conclusão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.635 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000974/2009-18

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 230
DF CARF MF
Original